Tribunal: STF
Processo: RE 144981
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
E  M E  N T A:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO INTERPOSTOS ANTES DA
VIGENCIA DA LEI N. 8.950/94 - IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU
PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO
APELO  EXTREMO  FEITA   PELO  EMBARGANTE  -   EFEITO  MODIFICATIVO  -
NECESSIDADE  DE PREVIA AUDIENCIA DA PARTE EMBARGADA (CF, ART. 5., LV)
- EXTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS REJEITADOS.
         -  A garantia  constitucional do  contraditorio impõe que se
ouca,  previamente, a parte  embargada na  hipótese excepcional de os
embargos   de  declaração   haverem   sido  interpostos   com  efeito
modificativo.
         -    Os   embargos    de   declaração,    quando   deduzidos
tempestivamente - e desde  que  opostos  antes  da  vigencia  da  Lei
n.  8.950/94 -, suspendiam  o  prazo  para  a interposição do recurso
extraordinário.  Não se  computa, para  efeito  de  contagem do prazo
recursal, o dia em que foram opostos os embargos  de  declaração (RTJ
119/370).  O prazo   para  interposição do  recurso  extraordinário -
presente  o contexto normativo existente  antes da vigencia da Lei n.
8.950/94  - recomecava a  fluir, pelo  lapso temporal remanescente, a
partir  do primeiro dia util, inclusive, que se seguisse a publicação
oficial  do acórdão  proferido pelo  Tribunal a  quo nos  embargos de
declaração (RTJ 112/383).